Tribunal: TJDFT
Processo: 0704878-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRIVILÉGIO (ART. 33, § 4o, DA LAD). INCOMPATIBILIDADE COM A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
1. Apelação na qual a defesa requer, quanto a um dos réus, a absolvição do crime de tráfico de drogas, quanto ao outro, a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006 e, em relação a ambos, a absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas. Pede também a incidência do privilégio do artigo 33, § 4o, da LAD em benefício de um dos réus.
2. A partir de coerente e harmônico conjunto probatório, considerando os depoimentos das testemunhas policiais, as declarações do usuário, e as versões dos réus, estas contraditórias e desprovidas de amparo nos autos, restou devidamente caracterizada a prática do crime de tráfico de drogas pelos dois réus, não havendo que se falar em desclassificação para uso, tampouco em absolvição. 2.1 Evidenciado, ainda, que os dois acusados atuavam em conjunto, com a finalidade de praticar o tráfico de entorpecentes, correta a condenação pelo crime de associação para o tráfico, previsto no artigo 35 da Lei 11.343/2006.
3. Embora a ré seja primária e não possua maus antecedentes, de acordo com entendimento jurisprudencial a condenação simultânea nos crimes de tráfico e associação para o tráfico afasta a incidência da causa especial de diminuição descrita no § 4o do artigo 33 da LAD, porquanto resta evidenciada a dedicação a atividades criminosas.
4. Apelação conhecida e desprovida.